Tribunal: STF
Processo: ARE 1521943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. INCENTIVO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA FIRMADA. REPASSE JÁ EFETUADO PELO MUNICÍPIO PARA FINS DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS, COM BASE NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. SISTEMA DE FAIXAS.



    1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A juíza a quo analisou todas as alegações trazidas, enfrentando-as devida e exaustivamente, não se devendo confundir decisão contrária aos interesses do autor com eventual vício.



    2. Caso concreto em que as partes firmaram o Contrato nº 027/2004, por meio do qual a empresa apelante se comprometeu a cumprir inúmeras condições, e o Município de Monte Belo do Sul, a título de incentivo, a devolver à empresa o percentual de 75% do valor total do investimento, mediante o reembolso mensal de 54% do ICMS incremental do Município, conforme incremento gerado pela empresa.



    Todavia, a empresa deixou de cumprir as cláusulas estabelecidas no contrato, deixando de gerar no mínimo 200 empregos diretos, e de apresentar mensalmente as guias de recolhimento do INSS, FGTS e da entrega da GFIP, desde o dia 18/10/2013, levando ao rompimento do vínculo entre as partes (conforme decisão proferida no processo administrativo nº 004/2018).



    Dessa forma, não procede a pretensão da empresa de um novo repasse de valores, já que houve a rescisão do contrato entabulado com o Município, e a revogação da Lei Municipal n.º 591/2004, que concedia os benefícios fiscais.



    Oportuno referir que a questão trazida na presente demanda já foi objeto de análise pelo juízo da 2ª Vara Cível, nos autos da Recuperação Judicial (processo 005/1.15.00022124) e, em grau de recurso, pelo juízo da 22ª Câmara Cível deste Tribunal (embargos de declaração nº 70074169723). Nesse julgamento restou determinado expressamente que a transferência dos valores referentes ao benefício fiscal estabelecido na Lei Municipal 591/2004 se daria até a data da realização da assembleia geral de credores que aprovou o plano de recuperação da empresa e que, daquela data em diante, o repasse dos valores deveria observar estritamente os termos da Lei Municipal 591/2004.



    Logo, ao contrário do que sustentado pela autora, a transferência dos valores não compreende as parcelas vincendas do benefício fiscal instituído pela Lei nº 591/2004.



    Portanto, uma vez não comprovado o cumprimento dos requisitos previstos nas alíneas "f" e "g" do Contrato, desde o dia 18/10/2013, rompido restou o vínculo entre as partes (conforme decisão proferida no processo administrativo nº 004/2018), não fazendo jus a apelante a qualquer repasse de valores, tampouco a manutenção de qualquer incentivo. Improcedência da ação mantida.



    3. Hipótese em que há necessidade de ajustar o percentual dos honorários advocatícios, tendo em vista que não foi observado o sistema de faixas previsto no §5º do art. 85 do CPC.



    PRELIMINAR DESACOLHIDA.



    APELO PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII e XXXVI; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Colhe-se dos autos que a empresa autora, em 17/05/2004, firmou o Contrato nº 027/2004, com o Município de Monte Belo do Sul, por meio do qual comprometeu-se a cumprir as seguintes condições (fls. 62-64@): [...]



    O Município, por sua vez, comprometeu-se a auxiliar a empresa autora com os seguintes incentivos: [...]



    Os incentivos concedidos pelo Município restaram estabelecidos na Lei nº 591/2004 (fl. 65-66@).



    Todavia, na cláusula 5ª do contrato restou expressamente previsto que "Caso a D'ITALIA MÓVEIS não cumpra o estabelecido neste Contrato, devolverá ao Erário Municipal todo o valor do incentivo recebido, corrigido monetariamente pela variação do IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) ou outro índice que o substitua, podendo o valor da dívida apurado ser pago com o patrimônio do empreendimento construído."



    E foi justamente o que ocorreu.



    Conforme noticiado pelo Município, em razão da não comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 5º da Lei Municipal, em especial o número mínimo de 200 empregos diretos (alínea f) e a apresentação mensal das guias de recolhimento do INSS, FGTS e da entrega da GFIP (alínea g), a empresa autora está sem receber o benefício fiscal desde 13/07/2016 (data da liberação de valores em razão de decisão exarada nos autos da Recuperação de Judicial da beneficiária).



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente